Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723913-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO REGIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Provas. Depoimento de policiais. Pena. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 – Depoimentos, sem contradições, confirmando as circunstâncias do flagrante -- em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência do réu grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições de uso restrito, além de balança de precisão, outros petrechos para o tráfico e considerável quantia em dinheiro – são provas dos crimes de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). 4 - A natureza da droga – crack e cocaína – e a grande quantidade apreendida justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 5 – A confissão informal, ainda que retratada, mas utilizada pela sentença para fundamentar o édito condenatório, deve servir para atenuar a pena (art. 65, III, ’d’ do CP). 6 – Os maus antecedentes e a variedade da droga apreendida – maconha, crack e cocaína -, permitindo inferir envolvimento com atividades criminosas, justificam afastar o tráfico privilegiado. 7 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque condenações anteriores, com punibilidade extinta em 1997 e 2006, não podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. Sustenta que a tese contida no RE 593.818 (Tema 150 do STF) deve ser afastada, vez que esta ainda não transitou em julgado, tendo sido objeto de embargos de declaração com efeitos infringentes, ainda pendentes de julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." 2. Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção das penas anteriores e a data em que praticado o delito objeto deste recurso, decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essas condenações anteriores são geradoras de maus antecedentes. 3. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, a teor do enunciado no art. 42 da Lei n.11.343/2006. 4. Deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado, quando verificado que o réu, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (com a fixação da pena-base acima do mínimo legal), foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e era reincidente ao tempo do crime. Inteligência do art.33, § 2o, "a", e § 3o, do CP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1861290/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 23/6/2021) (grifos nossos) Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Acrescente-se que a Suprema Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes”. (Rcl 46475 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 7/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015